Tribunal: TCU
Processo: 009.590/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8862/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Joana D'Arc Batista Carvalho e Dimitri Rabelo Batista Castro, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse de registro Siafi 730457 (peça 31), firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Paraipaba-CE, que tinha por objeto " infraestrutura urbana ". Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu, sob o parâmetro quinquenal, a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a manifestação uniforme da unidade técnica (peças 94/96) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 97), convergentes no sentido do arquivamento do presente processo com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e nos termos dos pareceres uniformes constantes dos autos, em reconhecer a incidência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar os presentes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 009.590/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dimitri Rabelo Batista Castro (XXX.009.673-XX); Joana D ́Arc Batista Carvalho (XXX.696.263-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Paraipaba-CE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: comunicar esta deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal.